Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-88.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo – Autora que busca o ressarcimento dos prejuízos sofridos decorrentes da compra do veículo que era do réu, repassado a terceiro, que moveu ações indenizatórias contra a autora – Sentenças transitadas em julgado – Dívida incontestável – Pedidos rejeitados sob o fundamento da falta de comprovação do efetivo pagamento pela autora quanto a

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo – Autora que busca o ressarcimento dos prejuízos sofridos decorrentes da compra do veículo que era do réu, repassado a terceiro, que moveu ações indenizatórias contra a autora – Sentenças transitadas em julgado – Dívida incontestável – Pedidos rejeitados sob o fundamento da falta de comprovação do efetivo pagamento pela autora quanto a essas condenações – Parte dos pagamentos feitos durante o trâmite da ação – Valor total do débito a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença – Questão sequer suscitada pelo réu, ausente controvérsia a esse respeito – Documentos juntados nos autos suficientes para provar os fatos constitutivos do direito da autora – Artigos 373, I, 434, 435 e 509, todos do Código de Processo Civil – Sentença parcialmente reformada para acolher integralmente os pedidos formulados pela autora – Sucumbência exclusiva do réu.

Recurso provido.